Tribunal: TJSP
Processo: 0005446-65.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005446-65.2016.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante MILTON DE
SOUZA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
2
Voto no 13.883.
Apelante: Milton de Souza Ferreira.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Ourinhos SP.
Apelação. Associação para o tráfico. Sentença condenatória. 1.
Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade
penal do apelante pelo delito de associação para o tráfico.
Materialidade e autoria comprovadas. 2. Presente a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. 3.
Sanção que não comporta modificação. Recurso improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar MILTON DE SOUZA FERREIRA às
penas de 5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 1.190 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06 (fls. 1.867/1.878).
Apelou a defesa postulando a absolvição por
insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, incisos VI e VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, colima o afastamento da causa
de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 (fls.
1.936/1.940).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 1.951/1.954).
Anote-se que houve desmembramento do processo
em relação ao acusado Milton de Souza Ferreira (a partir dos autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
3
0006159-74.2015.8.26.0408 - fls. 1.574).
É o relatório.
2. DA DENÚNCIA
Segundo a denúncia, em suma, no ano de 2015, em
diversas datas e horários, na cidade e comarca de Ourinhos, EDNALDO
CORREA SOARES (conhecido como “Peixe”), LUCIANA DA SILVA
MAMEDE (conhecida como “Purga”), EDER MANSANO (conhecido como
“Zoio” ou “Kil”), VALÉRIA ANTONIA CENCIANI, MILTON DE
SOUZA FERREIRA (conhecido como “Veio”), CRISTIANO MARTINS
QUEIROZ, LUCAS HENRIQUE VIEIRA, CARLOS LUIZ BAMBE NETO,
LEONARDO RODRIGUES e a adolescente ISABELA LÍDIA DA SILVA,
associaram-se entre si para fins da prática de tráfico de drogas na cidade de
Ourinhos e região.
Consta que policiais civis iniciaram investigações
para apurar a prática de tráfico de drogas por uma associação organizada no
município de Ourinhos e em cidades vizinhas. Mais detidamente:
(i) Durante várias diligências, inclusive contando
com escuta telefônica de alguns participantes da organização criminosa, os
policiais civis concluíram, estreme de dúvidas, que EDER é o líder maior da
organização. EDER, por intermédio de sua namorada, a adolescente Isabela
Lídia da Silva, ou pela pessoa conhecida por “Tião” (ainda não identificada),
emite ordens a EDNALDO de como este deve proceder para a
comercialização das drogas.
(ii) A associação criminosa adquire cocaína e
“crack” de VALÉRIA, a qual reside na cidade de São Paulo, após o comparsa
CRISTIANO, sempre a mando de EDER, efetuar os depósitos bancários na
conta corrente daquela, referentes ao valor da droga adquirida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
4
(iii) MILTON é o fornecedor da maconha para os
criminosos associados e altamente envolvido com o tráfico internacional
de drogas; foi preso em Amambaí-MS.
(iv) EDNALDO, juntamente com sua companheira
LUCIANA, é o responsável em buscar drogas em outras cidades e distribuí-
las para outros traficantes, por meio da intermediação de CRISTIANO.
EDNALDO entrega a droga para CRISTIANO e este repassa aos outros
traficantes finais (LUCAS, CARLOS LUIZ e LEONARDO) para
comercializá-las em Ourinhos e região.
(v) CRISTIANO tem a função de comercializar a
droga da organização e auxiliar na ocultação de tóxico, conforme transcrição
de seus diálogos com a adolescente Isabela. CRISTIANO confirma, na
escuta, que sua contribuição para a associação era “esquematizar os
negócios” e “arrumar um chão”, referindo-se ao local onde a droga seria
escondida, muitas vezes enterrada. Em outra conversa também com a
adolescente Isabela, CRISTIANO afirmou que havia combinado com EDER
(líder maior da organização criminosa) para ocultar oitenta quilos de maconha
em um sítio e outros vinte quilos a serem comercializados em Ourinhos. Um
dos locais escolhidos por CRISTIANO para esconder a droga era a residência
de LUCAS, seu vizinho, consoante também se verificou na escuta telefônica.
(vi) Assim é que, no dia 16.08.2015, EDNALDO e
LUCIANA, agindo de comum acordo e cada qual concorrendo para a ação do
outro, transportaram, como de costume, da cidade de São Paulo até Ourinhos,
sempre a mando de EDER, 80 tabletes de maconha, totalizando 55.979,03
gramas. O transporte do tóxico foi realizado, nesta oportunidade, no veículo
Volkswagen/Gol, placas CQZ-6262/Piracicaba. Nessas condições, foram
abordados por policiais civis na Rodovia SP-225 (Rodovia João Cabral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
5
Rennó), os quais adredemente montaram campana à espera de EDNALDO e
LUCIANA. Toda a transação já havia sido ouvida pelos policiais quando das
interceptações telefônicas.
(vii) Logo em seguida à abordagem, os policiais
rumaram para a casa de LUCIANA, onde encontraram mais 2,98 gramas de
cocaína, que também seria entregue a consumo.
(viii) Após a apreensão da droga com EDNALDO e
LUCIANA, os policiais civis foram também até a residência de LUCAS
escolhido por CRISTIANO para guardar drogas, bem como um dos
vendedores finais de entorpecente
onde, durante buscas, encontraram
14,500 gramas de cocaína e 2,0 gramas de maconha. Rumaram também para
a casa de CRISTIANO, pessoa que tinha a função de efetuar depósitos
bancários nas contas de VALÉRIA e da adolescente Isabela, para pagamento
do entorpecente, circunstâncias estas que condicionavam a liberação das
drogas pelos seus fornecedores. CRISTIANO também foi preso.
(ix) Dois dias depois (em 18.08.2015), policiais
civis, em cumprimento a mandado judicial de busca domiciliar, dirigiram-se
para a casa de CARLOS LUIZ, também participante da organização para o
tráfico, local onde encontraram 10,26 gramas de maconha, 4 pinos de
cocaína, totalizando 1,40 gramas do entorpecente, 18 comprimidos de
“ecstasy” e 7 micropontos de LSD.
(x) Dando continuidade às diligências, no dia
22.08.2015, policiais militares dirigiram-se até a casa de LEONARDO,
considerado traficante final da organização, onde encontraram 17 pedras de
“crack” e 4 pinos de cocaína.
Diante disso:
(a) EDNALDO CORREA SOARES (conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
6
como “Peixe”), LUCIANA DA SILVA MAMEDE (conhecida como
“Purga”), EDER MANSANO (conhecido como “Zoio” ou “Kil”), LUCAS
HENRIQUE VIEIRA, CARLOS LUIZ BAMBE NETO, LEONARDO
RODRIGUES foram incursos nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06;
(b) VALÉRIA ANTONIA CENCIANI, MILTON
DE SOUZA FERREIRA (conhecido como “Veio”) e CRISTIANO
MARTINS QUEIROZ foram incursos no artigo 35, “caput”, da Lei no
11.343/06.
3. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
4. Finda a persecução penal, evidenciada a
responsabilidade penal do apelante MILTON pelo delito de associação para o
tráfico de drogas.
5. DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
O relatório final sobre tráfico de entorpecentes na
cidade de Ourinhos (fls. 243/328) dá conta de que as investigações tiveram
início quando a polícia civil especializada recebeu informação de que o
acusado Ednaldo Correa Soares (conhecido por “Peixe”) estaria praticando
o tráfico de drogas e participando de um forte esquema de transporte e
distribuição de drogas oriundas dos Estados do Mato Grosso do Sul e São
Paulo, com destino a Ourinhos e região.
Com a descoberta da linha telefônica utilizada por
Ednaldo (número 14 99895-3114 Operadora Vivo) e de que ele realizava as
transações de compra, venda e distribuição de drogas, foi autorizada a
interceptação telefônica pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Ourinhos/SP (autos no 0005831-47.2015.8.26.0408).
Com efeito, em razão do monitoramento telefônico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
7
logrou-se identificar duas ordens de atuações de Ednaldo (um dos principais
integrantes da grande organização criminosa de compra, venda e distribuição
de drogas na cidade de Ourinhos e região):
a)
a
primeira
consistia
na
distribuição
de
entorpecentes para vários pontos de tráfico em Ourinhos, tendo sido
identificados dois traficantes abastecidos por Ednaldo: os acusados Carlos
Luiz Bambe Neto (conhecido por “Preto” ou “Pretinho”) e Leonardo
Rodrigues (conhecido por “Leo” ou “Leo Neguinho”).
b) A segunda forma de atuação de Ednaldo consistia
no transporte e distribuição de grandes carregamentos de drogas: a maconha
era oriunda do Estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo; a cocaína e o
“crack” eram adquiridos na cidade de São Paulo.
A associação criminosa (que tinha por objeto a
compra, venda e distribuição de drogas) tinha como líder o acusado Eder
Mansano (conhecido por “Zoio Verde” ou “Kil”); o indivíduo identificado
pela alcunha de “Tião” retransmitia as ordens de Eder, em razão deste
encontrar-se incomunicável e preso na Penitenciária de Riolândia/SP: de tal
local partiam as ordens para movimentação de todos os demais integrantes do
grupo criminoso.
A grande movimentação de dinheiro no seio da
organização era realizada pela adolescente Isabella Lídia da Silva
(conhecida por “Bel”), a qual, à época dos fatos, era amásia de Eder.
Basicamente, era incumbida de: (a) a de receber os depósitos de valores
referentes ao comércio de drogas gerenciado pelos corréus Ednaldo e
Cristiano; (b) a de liberar e organizar a entrega de carregamentos de drogas.
Isabella mantinha contato com a apelante Valéria
Antônia Cenciani (conhecida por “Cunhada”), fornecedora de cocaína e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
8
“crack” ao grupo criminoso.
Em vários diálogos envolvendo os acusados
Ednaldo e Valéria, bem como a adolescente Isabella, há referência a altos
valores de dinheiro movimentados pela organização criminosa. Destaca-se
que nenhum integrante do grupo criminoso exercia efetivamente qualquer
atividade lícita a comprovar o grande volume de dinheiro movimentado em
suas contas correntes.
Cristiano Martins Queiroz era outro membro do
grupo criminoso, já conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o
tráfico de drogas e egresso do sistema penitenciário (onde cumpriu pena por
referido crime), o qual utilizava a linha telefônica (14) 99852-9045, da
operadora Vivo, cadastrada em seu nome. Sua função, além de comercializar
a droga, era a de auxiliar na sua guarda ou armazenamento. Ou seja:
gerenciava a distribuição e venda das drogas adquiridas pelo grupo criminoso
e arrumava o local onde a droga seria escondida (muitas vezes enterrada).
Para tanto, pagava aluguel a pessoas a fim de que guardassem drogas em suas
casas. Em um dos diálogos interceptados, Cristiano conversa com Isabella e
diz que sua função é “esquematizar os negócios”, ou seja, gerenciar a
distribuição e venda das drogas adquiridas pela organização, bem como
“arrumar um chão”, ou seja, encontrar local para o armazenamento das
drogas, as quais, muitas vezes, eram enterradas.
Um dos locais utilizados para a guarda de
entorpecentes era a residência do acusado Lucas Henrique Vieira (vizinho
de Cristiano), lugar em que foram realizadas buscas e localizadas drogas (6
tabletes de maconha; 1 porção de maconha esfarelada; 2 porções de cocaína),
além de 1 balança digital; gilete e vários recibos de depósitos de diversos
valores (os quais haviam sido feitos na conta da acusada Valéria e da menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
9
Isabella). Lucas chegou a afirmar aos agentes públicos, informalmente, que
recebia a quantia de R$300,00, para guardar drogas para o acusado Cristiano.
Em uma das negociações realizadas pelo acusado
Eder, “Tião” e o apelante MILTON DE SOUZA FERREIRA (conhecido
por “Veio”), foi autorizada a retirada de 60 quilos de maconha, drogas que
foram transportadas por Ednaldo.
Luciana da Silva Mamede, amásia de Ednaldo,
auxiliava o corréu a transportar drogas, tanto que acabaram sendo presos
juntos em flagrante quando trafegavam com significativa quantidade de
maconha.
Tal estrutura criminosa foi bem delineada também
nos autos de no 0006159-74.2015.8.26.0408, onde foram analisadas as
condutas específicas de cada um dos acusados envolvidos no crime de
associação para o tráfico, com destaque para o trabalho resultante das
interceptações telefônicas (fundamental para o desmantelamento da
associação criminosa, bem como para a apreensão de consideráveis
quantidades de drogas no curso das investigações). Dessa forma, a quebra das
comunicações telefônicas dos investigados foi nodal para o conhecimento da
extensão do grupo criminoso, dos seus integrantes, bem como da atuação,
participação e posição de cada um deles na pirâmide delitiva, em especial, o
ora apelante MILTON.
Apurou-se, em suma, que:
O acusado EDER MANSANO, conhecido por
“Zoio Verde” ou “Kil” era o líder da associação criminosa: movimentava
grande quantidade de substâncias entorpecentes, muito embora se encontrasse
preso na Penitenciária de Riolândia/SP. Do interior do presídio, comandava
todo o esquema de compra, venda e distribuição de drogas (maconha, cocaína

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
10
e “crack”), adquiridas em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. As ordens
eram passadas para “Tião”, o qual, por sua vez, as repassava aos acusados
Ednaldo e Cristiano1.
Nas conversas interceptadas, restou demonstrado
que a contabilidade do tráfico de drogas era realizada pela adolescente
Isabella Lídia da Silva (amásia de Eder), encarregada de recolher os
“terminais de depósitos” (depósitos bancários) e liberar a entrega das drogas2,
que mantinha contato com os acusados Cristiano e Ednaldo.
O acusado EDNALDO (conhecido por “Peixe”) foi
o alvo inicial das investigações. Por conta do monitoramento da linha
telefônica utilizada por Ednaldo (14 99895-3114), foi possível identificar que
ele distribuía drogas para vários pontos de tráfico no município de Ourinhos.
Foram identificados dois traficantes que adquiriam entorpecentes de Ednaldo:
1 Diálogo entre Ednaldo e “Tião”, em 06.08.2015, às 23h26m36s, acerca de negociação de droga:
“Ednaldo diz para Tião que está na pista. Tião, por sua vez, responde a Ednaldo que Eder Mansano (Eder e
Tião estão presos na Penitenciária de Riolândia/SP) está de castigo, mas que Isabella (amásia de Eder) deve
dar continuidade às negociações de drogas. Ednaldo diz para Tião que o dono de uma fazenda (o acusado
Milton) guarda maconha. Tião orienta Ednaldo a ficar em Mato Grosso do Sul. Ednaldo diz que tem droga
para vender em Ourinhos e questiona Tião acerca da contabilidade do tráfico, mais precisamente, sobre o
valor do dinheiro que foi enviado para Valéria (a qual recebe depósitos relacionados ao tráfico de drogas e é
encarregada de liberar os entorpecentes). Tião afirma para Ednaldo que já possui R$20.000,00 e que vai ligar
para Cristiano para pedir mais dinheiro (em depósitos). Ednaldo quer mais dinheiro para buscar mais drogas.
Tião repassa ordens de Eder, dizendo que os entorpecentes devem ser guardados no sítio pertencente a Eder.
Tião pede para Ednaldo cobrar as pessoas que estão devendo. Ednaldo responde que vai fazer um depósito
de R$5.000,00 para Valéria, a fim de que esta libere dois quilos de cocaína. Tião diz para Ednaldo que
alguns traficantes estão com dinheiro em mãos para pagar as drogas. Ednaldo discute com Tião acerca de
valores sobre o tráfico de drogas” (fls. 255/256).
2 Diálogo entre Ednaldo e a adolescente Isabella, em 07.08.2015, às 18h48m25s, acerca de negociação
de droga: “Ednaldo pergunta para Isabella se Cristiano já passou o resumo dos depósitos realizados. Isabella
responde que vai fazer a soma dos valores depositados na conta de Valéria, alegando que é preciso esperar
outros terminais que estão nas mãos de Eder. Isabella orienta Ednaldo que valores até R$3.000,00 devem ser
depositados na conta da menor para, posteriormente, serem repassados para a conta de Valéria, a fim de que
esta autorize as entregas de “crack” e cocaína. Ednaldo pede para Isabella entrar em contato com Valéria, a
fim de encomendar dois quilos de “crack”. Isabella informa Ednaldo que Cristiano depositou mais
R$13.000,00 na conta de Valéria, bem como que Cristiano fez um depósito de R$3.600,00 na data do contato
telefônico. Ednaldo avisa que, quando estiver na casa de Valéria, vai colocar Isabella para conversar com
Valéria” (fls. 256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
11
os acusados Carlos Luiz (conhecido por “Preto” ou “Pretinho”)3 e Leonardo
(conhecido por “Leo” ou “Leo Neguinho”)4.
A segunda forma de atuação de Ednaldo dentro da
organização criminosa consistia no transporte e distribuição de grandes
carregamentos de drogas: a maconha vinha do Mato Grosso do Sul, enquanto
a cocaína e o “crack” eram adquiridos em São Paulo.
O apelante MILTON (conhecido por “Véio”), o
qual fazia uso da linha telefônica (67) 9902-0387, era um dos principais
fornecedores de maconha para Ednaldo, droga esta que vinha do Estado do
Mato Grosso do Sul para ser distribuída na cidade de Ourinhos e região.
Além disso, no curso da interceptação telefônica, foi
constatado que o acusado MILTON mantinha um ponto de distribuição de
maconha na cidade de São Paulo, mais precisamente, no bairro do Tucuruvi.
Vale destacar que, em uma das viagens para Mato
Grosso do Sul, o acusado Ednaldo levou uma caminhonete Hilux, ano 2009,
para o apelante Milton, como forma de pagamento de um carregamento de
drogas, sendo que Milton, nessa negociação, reclama que o combinado era o
3 Em cumprimento a mandado de busca domiciliar, foram encontrados, na residência de Carlos Luiz: 2
porções de maconha, 4 pinos de cocaína, 18 comprimidos de ecstasy, 7 micropontos de LSD, além da
quantia de R$446,00 e 1 aparelho celular, ocasião em que Carlos Luiz foi preso em flagrante delito (fls. 250).
4 O acusado Leonardo também mantinha diversas conversas com
Ednaldo relativas a negociações de drogas. Leonardo utilizava a linha telefônica (14) 99758-7801
(cadastrada em nome de sua genitora) para adquirir drogas de Ednaldo, seu principal fornecedor, para
atendimento do seu ponto de tráfico localizado no Bairro Conjunto Orlando Quagliato, conforme se
depreende de várias conversas (fls. 297/299). Leonardo, no dia 22.08.2015, foi abordado por policiais
militares, na posse de drogas (17 pedras de “crack” e 4 pinos de cocaína) e de um aparelho celular (cuja linha
telefônica utilizava para falar com Ednaldo); no dia 01.09.2015, foi novamente abordado, ocasião em que
foram localizados 220 gramas de maconha e uma balança de precisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
12
envio de três caminhonetes. Tais caminhonetes são veículos clonados ou não
pagos. Vale dizer, são financiados e após o pagamento de algumas parcelas
são vendidos no Paraguai.
No que concerne à participação do acusado
MILTON (conhecido por “Véio”) na organização voltada para o tráfico de
drogas, este foi identificado como sendo um dos maiores fornecedores de
maconha do Estado do Mato Grosso do Sul e atuava como o principal
vendedor desta droga ao grupo criminoso liderado por Eder Mansano
(conhecido por “Kil” ou “Zóio Verde”). A ligação entre eles era realizada por
meio do acusado Ednaldo (conhecido por “Peixe”), o qual era o responsável
por buscar grandes carregamentos de maconha em Mato Grosso do Sul e
trazer para São Paulo, notadamente, para Ourinhos e região.
A linha telefônica utilizada por MILTON também
foi alvo de interceptação (67 9902-0387, da Operadora Vivo) e, adiante,
seguem as principais resenhas do monitoramento envolvendo o apelante.
(i) Em 10.08.2015, às 20h59m25s (fls. 255/256):
Ednaldo liga para “Tião” e passa o número telefônico do fornecedor de Mato
Grosso do Sul, conhecido por “Véio” (Milton de Souza Ferreira). Diz que o
telefone é 67 9902-0387 (da Operadora Vivo e utilizada por Milton para
realizar as transações de drogas). Ednaldo pede para “Tião” verificar se o
“armazém” (local onde a droga de Milton está guardada) já está liberado.
“Tião” responde que, primeiramente, tem de buscar a caminhada (droga) e
depois levar a caminhonete para o “Véio”. Ednaldo diz que vai com seu
“Gol”. Tião pede para ele ligar para o Cristiano e perguntar se a “cunhada”
(Valéria) liberou a droga de São Paulo (cocaína e “crack”).
Como já anotado, a citada caminhonete Hilux 2009
é uma “NP”, ou seja, significa “não paga”, pois se trata de veículo financiado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
13
com algumas parcelas pagas e que, posteriormente, é revendido a um preço
bem inferior, tendo como destino, o Paraguai, a fim de ser trocado por drogas
ou utilizado no transporte de grandes carregamentos de entorpecentes. O
acusado Ednaldo foi incumbido de levar a caminhonete para o apelante
Milton como forma de pagamento de uma dívida de um presidiário conhecido
por “Barrão”. Nesta negociação, além da entrega da caminhonete, Milton
acerta com Ednaldo a entrega de 100 quilos de maconha. Discutem sobre a
qualidade da referida droga, comparando-a com outra, o que demonstra a
habitualidade do fornecimento de droga por Milton ao grupo liderado por
“Eder”.
(ii) Em 11.08.2015, às 11h26m37s (fls. 256/257):
Ednaldo liga para Milton e pergunta se “já estourou os armários” (termo
utilizado para perguntar se a droga já estava liberada). Milton responde que
está em outra “gaiada” (cidade), confirmando que está liberada, mas, que
somente vai estar lá na sexta-feira. Ednaldo diz que o “Barrão” (presidiário)
passou uma caminhonete (Hilux 2009) e que já está com ele, comentando que
é “financiada”. Milton diz que o combinado era o “Barrão” mandar três
caminhonetes (uma financiada, uma quitada e uma clonada). Milton diz que
está em outra cidade e pede para Ednaldo arrumar um motorista para levar a
caminhonete até Mato Grosso do Sul. Ednaldo confirma que a caminhonete é
“NP”. Milton diz que a droga está ali perto e talvez utilize a caminhonete para
buscar o entorpecente. Ednaldo pergunta se a qualidade da maconha é a
mesma. Milton confirma que sim, dizendo que da outra é só à vista. Ednaldo
pergunta se dá para arrumar 100 quilos da maconha comercial (ou seja, mais
barata). Milton responde positivamente.
No curso do monitoramento, constatou-se que
Milton, além de realizar a venda e a distribuição de maconha no Estado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
14
Mato Grosso do Sul, mantinha um ponto de abastecimento de drogas em São
Paulo, no bairro do Tucuruvi.
(iii) Em 14.08.2015, às 14h46m49s (fls. 257):
Ednaldo liga para Isabella e diz que Milton liberou 100 quilos de maconha
naquela “quebrada” e pergunta para ela o nome do local. Isabella pergunta se
é o bairro do Tucuruvi e Ednaldo confirma positivamente. Isabella questiona
Ednaldo acerca de como ele vai pegar a droga. Ednaldo diz que vai voltar
para Ourinhos para pegar o carro e que vai somente no domingo. Ednaldo
reclama dizendo que não está ganhando nada com esses “corres” (refere-se ao
transporte de drogas). Isabella diz que está ganhando mais que ela. Isabella
acha melhor Ednaldo ir para São Paulo e fazer uma só viagem (aproveitar a
viagem para pegar a maconha, o “crack” e a cocaína). Ednaldo diz que não
gosta de andar em São Paulo com droga dentro do veículo. Isabella afirma
que São Paulo é “moiado” (perigoso). Ednaldo fala que vai fazer essa “fita”
(transporte de maconha) de carro e retornar de ônibus para pegar as outras
drogas. Ednaldo reclama que “Barrão” só está dando prejuízo para eles.
Ednaldo diz que gastou dinheiro com a caminhonete, combustível e passagem
e ele não está repondo o dinheiro. Ednaldo fala que tem outra caminhonete
em São Paulo que é do “Barrão” para levar para Mato Grosso.
Em outro diálogo entre Milton e “Tião” (pessoa
encarregada de retransmitir as ordens do acusado Eder) fica bem
demonstrado o volume de drogas negociado entre eles e os altos valores das
transações de entorpecentes.
(iv) Em 17.08.2015, às 09h10m18s (fls. 257/259):
“Tião” liga para Milton e diz que tem uma caminhonete e que está com os
familiares dele. Milton afirma que vai passar para pegar a caminhonete.
“Tião” diz que, em relação às drogas de Eder, Cristiano ficou responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
15
pela retirada. Após, afirma que Ednaldo retirou 60 quilos (sendo 50 da
comercial e 10 da original), de maconha no bairro Tucuruvi. Milton comenta
com “Tião” que a dívida com ele é de R$48.000,00, fora os 60 quilos que
Ednaldo havia adquirido e que somente R$8.820,00 havia sido pago. Milton
ainda diz que aceita veículos na negociação de drogas, mas que eles devem
ter, aos menos, 3 parcelas do financiamento pagas para evitar a busca e
apreensão do veículo. Milton afirma que na negociação dos veículos fará o
“preço da original” (maconha e de qualidade superior), mais especificamente,
o preço de R$700,00 o quilo. Quanto aos 60 quilos de maconha adquirida por
Ednaldo, Milton afirma que foi negociada a R$500,00 cada quilo dos “50 da
comercial” (maconha de qualidade inferior) e a R$600,00 cada quilo da
original (maconha de qualidade superior), totalizando a negociação de
R$31.000,00. Milton afirma que o combinado com Ednaldo foi que ele fosse
vendendo a droga e repassando o dinheiro até Eder “sair do castigo”. “Tião”
afirma que tem bastante dinheiro na mão de Ednaldo e de Cristiano e que era
para Ednaldo levar a caminhonete para abater na dívida. “Tião” afirma que
em outra negociação desceu 40 quilos de maconha e, em outra, 80 quilos.
“Tião” diz que Ednaldo está pegando a droga, mas talvez esteja vendendo e
não recebendo ou gastando o dinheiro. Diz que vai passar a responsabilidade
para Cristiano guardar, vender e repassar o dinheiro para Milton, explicando
que o forte de Ednaldo é transportar a droga e, de Cristiano, guardar e
comercializar. “Tião” pergunta se os 300 quilos de droga do “Baiano” já
podem ser retirados. Milton responde que na semana vai ver e depois retorna.
Milton salienta que troca a droga nos veículos, mas que faz R$700,00 o quilo
da original. “Tião” combina com Milton que, após o parceiro ver o preço dos
veículos, entrará em contato.
Os 60 quilos de maconha vendidos por Milton para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
16
Eder foram retirados por Ednaldo, no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. No
trajeto para Ourinhos, na Rodovia Orlando Quagliato, próximo ao Posto
Paloma, agentes públicos conseguiram interceptar o veículo do carregamento.
No interior do veículo Gol, placas CQZ-6262, conduzido por Ednaldo, foram
localizados 80 tabletes de maconha, pesando 60 quilos.
Após a prisão de Ednaldo, a linha telefônica
utilizada por Milton continuou sendo monitorada e foi possível identificar
mais uma grande negociação de droga com uma pessoa identificada apenas
pelo nome de “Kauã”. Neste diálogo foram negociados 300 quilos de
maconha.
(v) Em 22.08.2015, às 19h39m50s (fls. 259):
“Kauã” liga para Milton e diz ser parceiro do “Baiano”, questionando se está
liberado o dinheiro (maconha). Milton pergunta se é muita coisa. “Kauã”
responde 300 quilos e que já está com o dinheiro na mão.
No dia 23.08.2015, uma mulher identificando-se
como Cristina liga para Fabiana e diz que o pai dela Milton de Souza
Ferreira, conhecido por “Véio” havia sido preso. Cristina diz que está com o
telefone de seu pai, mencionando nome completo e apelido dele.
Conforme reportagem do Diário Digital, de Campo
Grande/MS, no dia 22.08.2015, o acusado Milton foi preso em razão de uma
fiscalização de trânsito, constando contra ele um mandado de prisão.
A filha de Milton continuou utilizando o aparelho
telefônico do pai após este ser detido, sendo que a linha telefônica continuou
a ser monitorada.
(vi) Em 23.08.2015, às 23h08m57s (fls. 260):
Cristina liga para Fabiana e diz que seu pai (“Véio”) estava detido no presídio
de Amambai/MS, pois havia um mandado de prisão contra ele. Fabiana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
17
acredita que deve ser relacionado ao problema da prisão dos “PEBA”.
Cristina diz que seu genitor pediu para arrumar um advogado bom.
(vii) Em 26.08.2015, às 12h34m45s (fls. 260/261):
Cristina liga para Noêmia e diz que vai precisar de um favor dela. O favor
consiste em fazer uma declaração na qual confirme que seu pai Milton estava
indo na casa dela fazer um serviço de instalação elétrica, pois Milton é
eletricista. Noêmia pede para Cristina mandar todos os dados de seu pai.
(viii) Em 26.08.2015, às 13h53m31s (fls. 261):
Cristina diz para Noêmia que vai colocar o endereço dela de Paranaíba e que
é para Noêmia colocar o valor de R$1.200,00 relacionado aos serviços de
instalação elétrica na declaração.
Portanto, a prova resultante das interceptações
telefônicas demonstrou, de forma bastante clara, que o acusado Milton
(identificado como “Véio”), atuou como grande fornecedor de drogas (mais
precisamente de carregamentos de maconha), integrando, portanto, a
associação criminosa.
6. DA PROVA ORAL
A prova resultante das interceptações telefônicas
encontra eco na prova oral, especialmente, nos depoimentos dos agentes
públicos, colhidos no curso da persecução penal.
Segundo se depreende dos relatos (fls. 13/14; 15/16;
23/24; 1.859 mídia audiovisual) de Alex de Morais Alves Evangelista,
Valmir Alves Veloso e Renato Ferraz Patrinhani, tomaram conhecimento
de que o acusado Ednaldo (conhecido por “Peixe”) estaria praticando o
tráfico de drogas na cidade de Ourinhos e trazendo grande quantidade de
entorpecente para a referida cidade. Ednaldo já era conhecido dos meios
policiais por anterior condenação por tráfico de drogas. Diante disso, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
18
autorizado e deferido monitoramento da linha telefônica móvel por ele
utilizada, o que possibilitou o conhecimento de que Ednaldo, juntamente com
a corré Luciana, iriam até São Paulo buscar grande quantidade de maconha,
utilizando o veículo VW/Gol, placas CQZ-6262/Piracicaba. Cientes disso,
montaram uma campana na Rodovia SP 2256 na Base Operacional da
Polícia Rodoviária , a fim de interceptar referido veículo. Desse modo,
quando o carro passou pelo local, foi interceptado. O veículo era conduzido
pelo acusado Ednaldo, tendo como passageira a acusada Luciana. Na vistoria
do veículo, localizaram, no compartimento do estepe, 80 tabletes de maconha.
Além disso, foram apreendidos 3 aparelhos celulares.
Declararam que as investigações, notadamente à luz
das interceptações telefônicas cujo alvo inicial era Ednaldo (conhecido como
“Peixe”) e que perduraram por cerca de dois meses, revelaram a atuação de
Ednaldo: (a) envolvendo o fornecimento de entorpecentes nas biqueiras em
Ourinhos e região, drogas destinadas a Carlos Luiz e Leonardo; (b) como
integrante de uma associação criminosa que movimentava grande quantidade
de drogas oriundas do Mato Grosso do Sul e de São Paulo e composta por
diversas outras pessoas, com funções determinadas, tudo sob o comando de
Eder (conhecido por “Kil”), sendo este último o responsável pelas ordens de
aquisição de drogas, negociação, valores a serem pagos etc. As ordens de
Eder eram repassadas por “Tião”, que acabou não identificado, a Ednaldo,
Cristiano e a adolescente Isabella.
Em síntese, declararam que:
(i) o acusado Eder era conhecido de longa data e
principal chefe do grupo criminoso (conhecido como “Kil”, além de “Zoio
Verde”), tinha uma pessoa de confiança no presídio (conhecido por “Tião” e
que não foi identificado), responsável por receber informações e repassar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
19
o resto do grupo criminoso. Desse modo, Eder comandava o tráfico de drogas
e mantinha contato indireto com Cristiano e Ednaldo, além de outros
membros do grupo, por meio de “Tião”.
(ii) a corré Valéria, que residia em São Paulo, era a
fornecedora de “crack” e cocaína à associação criminosa; conhecida por
“cunhada” (expressão de batismo utilizada no ambiente criminoso a toda
mulher casada com integrante do “PCC”) possuía uma linha telefônica
cadastrada em nome de sua filha. Valéria tinha uma conta corrente em seu
próprio nome (que foi bloqueada judicialmente) e era responsável pelo
recebimento de depósitos de valores relacionados ao tráfico de drogas. Após
os depósitos bancários relativos aos entorpecentes, Valéria entrava em
contato com os acusados Cristiano ou Ednaldo, liberando a droga, mas tudo
por ordem do corréu Eder. O Denarc de São Paulo já estava investigando
Valéria sendo que, em uma busca em sua residência, foi apreendida a quantia
de R$50.000,00. Em todas as negociações, as drogas somente eram liberadas
após os depósitos conferidos por Valéria.
(iii) Isabella, amásia de Eder, na época dos fatos era
menor e visitava Eder na penitenciária. Isabella possuía uma conta corrente
na qual foram realizados diversos depósitos bancários por Cristiano e
Ednaldo, sendo que diversos comprovantes foram encontrados na casa do
corréu Lucas (e alguns poucos na residência de Cristiano). Isabella tinha a
função de gerenciar o tráfico de drogas para seu amásio Eder, realizando a
contabilidade dos depósitos, alguns chegando ao montante de vinte mil reais.
(iv) o corréu Cristiano era uma espécie de gerente,
encarregado de receber parte dos entorpecentes de Ednaldo e de distribuir a
outros traficantes, além da função de guardar parte das drogas e repassar
depósitos para Valéria e Isabella relativos aos valores das revendas. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
20
entorpecentes que vinham do Mato Grosso do Sul e de São Paulo: após serem
fracionados, parte era guardada por Cristiano (responsável por arrumar um
local para armazenar as drogas); outra parte, encaminhada para o sítio de
propriedade do genitor de Eder. Na residência de Cristiano, apreenderam 1
aparelho celular (o mesmo utilizado para conversar com Eder) e 3 extratos
bancários, sendo 2 deles em nome de Isabella. Todos os valores (datas e
horários de depósitos realizados por Cristiano) eram comunicados para
Valéria ou para Isabella.
(v) Tendo em vista que o monitoramento indicava
que parte da droga apreendida iria ser repassada para Cristiano e Lucas, os
quais iriam vendê-la em Ourinhos, rumaram também para a casa de Lucas,
local em que este foi abordado, sendo encontradas drogas e objetos
comumente utilizados na traficância, notadamente vários recibos de depósitos
bancários (muitos endereçados à acusada Valéria) e anotações referentes a
tráfico de drogas.
(vi) Luciana, amásia de Ednaldo, durante o trajeto
do transporte de maconha, atendeu várias ligações telefônicas para Ednaldo,
pois ele estava dirigindo o veículo Gol utilizado para a prática criminosa. O
teor das interceptações telefônicas deixou bem claro que Luciana estava
ciente de toda a atividade criminosa; na sua moradia, foi apreendida 1
pequena porção de cocaína.
(vii) MILTON (CONHECIDO POR “VEIO”)
guardava grande quantidade de entorpecentes em fazendas, sítios e
outros locais. Era o grande fornecedor de maconha para Eder, o qual,
por sua vez, repassava para Ednaldo a responsabilidade de buscar e
trazer a droga. Certa vez, foi negociada a aquisição de 100 quilos de
maconha. Vale dizer, Milton vendia grandes quantidades de maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
21
para a associação liderada por Eder, drogas que eram transportadas por
Ednaldo.
(viii) Leonardo, também já bastante conhecido dos
meios policiais, mantinha contato frequente com Ednaldo mais
especificamente para aquisição de entorpecentes junto a Ednaldo. Foi preso
na posse de entorpecentes.
(ix) Carlos Luiz (mais conhecido como “Pretinho”)
pegava drogas com Ednaldo para revenda, conforme comprovado pelo
trabalho resultante da interceptação telefônica. Diante disso, foi solicitado um
mandado de busca domiciliar, na residência de Carlos Luiz, ocasião em que
foram localizados, em sua residência, entorpecentes, dinheiro e um aparelho
celular.
(x) em diligência na casa de Ednaldo, lograram
encontrar 1 rádio HT e anotação referente a conta corrente e agência bancária.
Ednaldo era o responsável pelo transporte das drogas, as quais somente eram
liberadas por ordem de Eder, considerado o chefe da associação criminosa e
que se correspondia por meio do presidiário “Tião”.
Declararam que, na verdade, a identidade do
investigado nas interceptações telefônicas e alvo “Véio” foi totalmente
descoberta após sua prisão em Amambai/MS, na medida em que sua linha
telefônica continuou a ser monitorada e utilizada por sua amásia para
comunicar a prisão de Milton à sua filha, revelando seu nome e apelido.
Desse modo, foram colhidas informações pessoais do apelante, bem como
tomaram conhecimento de que ele havia sido preso em razão de um mandado
de prisão expedido pelo juízo criminal da vara de Inocêncio/MS, após a
apreensão de 100kg de maconha em uma chácara alugada por ele. Conforme
as interceptações telefônicas, constatou-se que Milton (“Véio”) mantinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
22
contato com membros da organização liderada por Eder Mansano para as
negociações envolvendo fornecimento de drogas (em especial, de maconha),
sendo que veículos de origem espúria eram negociados como parte de
pagamento dos carregamentos de entorpecentes. Além de ser grande
distribuidor de drogas no Estado do Mato Grosso do Sul, Milton também
tinha um ponto de distribuição de drogas em São Paulo, no bairro do
Tucuruvi, onde ele, além de ter entregue 60kg de maconha para Ednaldo,
realizava outras negociações, como, por exemplo, a entrega de 300kg de
maconha para uma pessoa conhecida por “Kauã”.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
seu poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
23
Cuida-se de manancial probatório bastante denso
a confortar a acusação.
Certo que Milton, em juízo (fls. 1.859 mídia
audiovisual), repeliu a imputação, alegando que desconhecia os demais
acusados.
Mas a versão do apelante não convence. Nada
verossímil mercê das regras de experiência comum, acha-se, de resto, sem
apoio denso no restante da prova.
Na realidade, são desmentidas categoricamente pelo
teor das interceptações telefônicas: depreende-se que Milton era o fornecedor
da maconha comercializada pelo grupo criminoso.
E não impressionam, enquanto dados a escusar o
apelante, os depoimentos judiciais das testemunhas (mídia digital):
Maryslaine Well Massacani (vizinha de Luciana); Giovanna Lissandra
Garcia Mendes (amásia de Carlos Luiz); Claudineia Modesto Santos
(vizinha de Cristiano); Bruno Ricardo da Silva (conhecido de Lucas) e
Laisla Jaine Martins dos Santos (esposa de Lucas), as quais afirmaram que
nada sabiam acerca dos fatos, apresentando relatos sem aptidão para abalar a
pretensão acusatória.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório,
composto pela prova oral e documental, descortina que o apelante

juntamente com os demais acusados e a adolescente Isabella integrava um
grupo destinado à prática do tráfico de drogas. Havia divisão de tarefas,
envolvendo as atividades de aquisição, guarda, armazenamento, transporte,
distribuição e venda de substâncias entorpecentes. Enfim, uma associação
perene, verdadeira “societas sceleris”.
Tudo a retratar um cenário que cabe no suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
24
fático previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06.
Em suma, o acusado MILTON era o fornecedor de
maconha (de Mato Grosso do Sul) ao grupo criminoso radicado em São
Paulo, cujas drogas eram distribuídas e comercializadas, especialmente em
Ourinhos e região.
A atuação dos demais envolvidos no grupo
criminoso pode ser assim sintetizada:
1. EDER: era o chefe da associação criminosa; tudo
era feito sob suas ordens, através do presidiário “Tião”. Utilizava “Tião” e
Isabella, que o visitava na penitenciária, a fim de governar o grupo.
2. EDNALDO: alvo inicial das investigações, era o
agente responsável por adquirir, distribuir e fornecer drogas, além de
transportar grandes carregamentos de substâncias entorpecentes (maconha
oriunda do Estado do Mato Grosso do Sul, bem como cocaína e “crack”,
proveniente de Estado de São Paulo). Abastecia pontos de tráficos de drogas
em Ourinhos e região, pertencentes aos traficantes Carlos Luiz e Leonardo.
3. LUCIANA: auxiliava Ednaldo no tráfico de
drogas, especialmente no transporte de entorpecentes.
4. CRISTIANO: era o gerente, responsável por
fracionar, revender, guardar as drogas, repassando os depósitos dos valores
relativos às drogas a Isabella e Valéria. Deixava as substâncias entorpecentes
escondidas na casa de outras pessoas, pagando uma espécie de aluguel a elas.
5. LUCAS: guardava drogas a mando de Cristiano.
Além das substâncias entorpecentes propriamente ditas, armazenava os
recibos de depósitos bancários realizados nas contas de Isabella e Valéria.
6. CARLOS LUIZ: adquiria drogas de Ednaldo
para revenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
25
7. LEONARDO: adquiria drogas de Ednaldo para
revenda.
8. VALÉRIA: fornecedora de cocaína e “crack” à
organização voltada para o tráfico de drogas.
9. ISABELLA: a adolescente era uma espécie de
contadora da associação criminosa: apurava grandes montantes de valores. À
época dos fatos, era a amásia de Eder e encarregada de receber todos os
depósitos referentes a vendas de drogas e de realizar pagamentos de novos
carregamentos de entorpecentes.
Há que se ter em mente que a prova, neste tipo de
delito, é basicamente indireta, o que, em absoluto, não constitui obstáculo
à responsabilização penal dos réus.
Impende salientar, outrossim, que, tendo o Código
de Processo Penal esposado o princípio do livre convencimento do juiz,
afigura-se viável a edição de um provimento condenatório com esteio na
prova indiciária, quando os indícios são convergentes formando um conjunto
harmônico e não são contrastados por contra-indícios ou prova direta,
conforme orientação doutrinária (JULIO FABBRINI MIRABETE, Código
de Processo Penal Interpretado, Altas, 11a edição, pág. 617; GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 4a edição,
pág. 481; BENTO DE FARIA, Código de Processo Penal, vol. 1, Record
Editora, 1960, pág. 350) e jurisprudencial (TACRIM-SP, RT 758/583, RT
744/602, entre outros, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Código de
Processo Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 2a edição,
págs. 2086/2.093).
Em suma, o caso é de condenação do apelante
pelo crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
26
11.343/06).
7. Bem descrita na peça acusatória
que
expressamente indica a adolescente como uma das integrantes da associação
criminosa5, incide a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no
11.343/06, haja vista o envolvimento da adolescente Isabella Lidia da Silva.
A dicção legal, como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI, abarca
duas situações: trazer o menor para o cenário das drogas, sob qualquer
pretexto ou ter o menor como meta para o uso de drogas. Vale dizer, o menor
como “participante ou vítima do tráfico de entorpecentes” (Leis penais e
processuais penais comentadas, RT, 2a edição, p. 344).
8. A sanção não merece reparo, eis que estabelecida
dentro de um quadro de razoabilidade.
A r. sentença fixou a pena-base acima do mínimo
legal (elevação de 1/4) 3 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 875
dias-multa , por conta dos maus antecedentes do apelante (o réu ostenta 4
condenações definitivas, conforme certidões de fls. 1.159/1.163: artigos 180,
§ 1o, CP; 63, LCP; 155, CP; 158, “caput”, CP).
Registre-se que, ostentando o réu mais de uma
condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na primeira
fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na segunda
fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se divise, neste
proceder, “bis in idem” (STJ, HC no 161.653, rel. Min. Sebastião Reis
Junior; HC no 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 255.259, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura).
Além disso, não se pode olvidar a grande
movimentação de drogas por parte do réu, o qual ocupava destaque no grupo
5 Sabe-se que, no processo penal, o réu se defende dos fatos expostos e não da capitulação legal feita pelo
órgão acusatório. Tanto que o julgador pode dar ao fato qualificação jurídica diversa, sem necessidade de
aditamento a chamada “emendatio libelli” (artigo 383, do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005446-65.2016.8.26.0408 -Voto no 13.883
27
criminoso como principal fornecedor de maconha, fator que também se presta
a incrementar o grau de culpabilidade de sua conduta.
Ou seja, são dados empíricos que radicam uma pena
de partida acima do piso legal.
Na segunda fase, em razão da circunstância
agravante da reincidência, a pena foi elevada em 1/6, passando a 4 anos, 4
meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 1.020 dias-multa, o que também
não merece censura.
Na terceira fase, por conta da causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, a reprimenda foi
corretamente aumentada em 1/6, redundando na sanção final de 5 anos, 1
mês e 7 dias de reclusão e pagamento de 1.190 dias-multa.
Por sua vez, as circunstâncias concretas da causa,
mais precisamente (i) o envolvimento do réu no fornecimento de drogas para
o grupo criminoso (uma associação de grande porte e que movimentava
elevada quantidade de substâncias entorpecentes), (ii) além de seus maus
antecedentes e a reincidência, impõem que o cumprimento da pena privativa
de liberdade seja encetado no regime fechado, sem o que não haveria
suficiente reprovação e prevenção do delito.
O cenário
até pela quantidade da pena
é
totalmente incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito (artigo 44, I, II e III, do Código Penal).
9. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator